Tribunal: TJDFT
Processo: 0002315-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Mantém-se a negativa de restituição de veículo apreendido cuja propriedade não foi satisfatoriamente demonstrada, sobretudo se a decisão que determinou o perdimento do bem em favor da União foi proferida há mais de um ano e já produziu seus efeitos. 2. Recurso conhecido e desprovido.